Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR NÃO EXORBITANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante a autorização de internação psiquiátrica do agravado, sob pena de multa diária, em razão de atendimento de urgência durante período de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear internação médica requerida pelo agravado, apesar do período de carência contratual para internação hospitalar.
3. Legalidade da fixação de multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As operadoras de planos de saúde enquadram-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC, e os beneficiários no conceito de consumidor do art. 2o do mesmo diploma. Incide o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, ressalvados os contratos de autogestão.
5. A aplicação do CDC ocorre em diálogo com a Lei 9.656/1998 e com os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, nos termos dos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/1998, ainda que existente período de carência.
6. O relatório médico apresentado informa admissão do agravado em grave estado de saúde, com prejuízo do juízo crítico, alterações acentuadas de humor e comportamento associadas a sintomas psicóticos, além de risco relevante para si e para terceiros, o que caracteriza situação de urgência apta a justificar a internação imediata.
7. A agravante não comprova a existência de prestadores credenciados habilitados ao atendimento necessário. Ainda, é possível a reversão dos efeitos financeiros da decisão em caso de improcedência do pedido, o que afasta a incidência do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
8. A multa cominatória constitui meio de coerção indireta para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer. A fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, não é excessiva, diante dos direitos à saúde e à vida e da capacidade econômica da agravante.
9. As demais alegações da agravante demandam dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual, sob o contraditório.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, arts. 196 e 197; Lei 9.656/1998, arts. 12 e 35-C; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Código de Processo Civil, art. 300, § 3o.